Tribunal: TJPA
Processo: 0800443-81.2021.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800443-81.2021.8.14.0044

APELANTE: DEUZARINA SANTOS DA SILVA

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO VIDA NÃO PACTUADO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Desconto indevido realizado em contracheque de aposentado por seguro de vida não contratado atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

Diante disso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), afigura-se adequado para compensar o prejuízo extrapatrimonial sofrido. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula n° 54 do Superior Tribunal de Justiça
.

3.
É cabível a condenação de repetição do indébito, pois a cobrança indevida realizada pelo Banco Apelante revela, no caso concreto, conduta contrária à boa-fé objetiva, visto que a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do empréstimo consignado, ou seja, não provou a ausência de fraude contratual, sendo irrelevante a discussão acerca de dolo ou culpa do fornecedor de serviços, conforme entendimento atual da Corte Especial do STJ.

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, em trâmite no Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera e do Termo Judiciário de Quatipuru, proposta por Deuzarina Santos da Silva, em face de Zurich Minas Brasil Seguros S/A.

Em sua exordial (ID.10824151-Pág.1/10), a autora informou
que recebe benefício previdenciário e passou a notar descontos de sua conta bancária nº 612393-7, agência nº 763, com a descrição “ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.”, consoante extratos bancários anexados aos autos, os quais destacam os descontos (ID. 10824168-Pág.1/20).

Pontua ainda, que não contratou/pactuou e autorizou serviços que pudessem validar os descontos supramencionados.

Diante disso, ajuizou a ação, a fim de anular o contrato alegadamente fraudulento, postulando ainda pelo ressarcimento dos valores pagos, em dobro, bem como indenização por danos morais.

Em decisão inicial, foi deferida a gratuidade de justiça, a tutela antecipada postulada para suspender os descontos na conta do autor e a inversão do ônus da prova em benefício do requerente/consumidor (ID.10824170-Pág.1/3).

O réu apresentou contestação (ID.10824188-Pág.1/12), alegando
em síntese, a ilegitimidade passiva e, no mérito, que o seguro foi contratado de forma voluntária, não podendo ser consideradas, as cobranças, lesivas. Pontua, ademais, que não possui, como seguradora, responsabilidade pela contratação, a cargo dos corretores de seguro e estipulantes, os quais são autorizados a formular a proposta de contratação dos segurados. Impugnou, ainda, os danos morais e a repetição e dobro.

Audiência de conciliação realizada em 06.12.2021, infrutífera pela não realização de acordo, com as partes informando que não havia outras provas a produzir (ID.10824195-Pág.1/2).

Na réplica à contestação (ID.10824198-Pág.1/5), a Requerente pugna pela procedência da ação, com a condenação do réu, em todos os pedidos contidos na exordial.

O juízo de origem proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva (ID.10824200-Pág.1/8):

“Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, à luz do art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR a inexistência de débito relativo ao negócio jurídico de seguro com a requerida e, consequentemente, a nulidade da contratação;

b) CONDENAR o banco demandado a restituir, de forma simples, todos os valores que houver indevidamente descontado da conta bancária da parte demandante relativo ao contrato acima, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros de 1% (um por cento), a contar da citação;

c) CONFIRMAR a tutela de urgência deferida.

Julgo IMPROCEDENTES os demais pedidos.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe. P.R.I.C.”

Irresignado, a autora interpôs recurso de apelação (ID.10824208-Pág.1/10), contrapondo-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais, da restituição de forma simples com a data do início dos juros moratórios a partir do evento danoso. Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de reformar a sentença proferida pelo juízo singular, para que seja condenado o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A parte ré não apresentou recurso próprio, apenas se manifestou em sede de contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (ID.10824212-Pág.1/5).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 28 de fevereiro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2. Razões recursais:

2.1 Danos Morais:

Conforme relatado, busca a recorrente pela reforma da sentença, no que se refere à indenização por danos morais, que foi julgada improcedente, como também, a restituição de forma simples dos danos materiais estipulados pelo juízo
a quo
.

Quanto à indenização por danos morais, assim discorre a sentença recorrida,
in verbis
:

“No presente caso, verifica-se que o autor sofreu com desconto(s) relativo(s) a serviço que jamais contratou. A despeito de tais descontos afetarem negativamente na vida do autor/consumidor, não possuem o condão de infligir sofrimento psicológico exacerbado a ponto de causar danos na esfera extrapatrimonial, não passando de meros dissabores e aborrecimentos.

Nessa linha, não houve qualquer conduta, oriunda da requerida, que causasse danos à imagem do consumidor ou à sua honra e credibilidade. Inexistiu inscrição nos órgãos de proteção de crédito e não houve restrição de contratação de outros produtos ou serviços em razão dos fatos ora analisados. Ademais, o valor mensal dos descontos era(m) diminuto(s) e, não havendo que se falar em dano moral in re ipsa, o autor não se desincumbiu de provar (CPC, art. 373, inc. I) que o(s) desconto(s) refletira(m) negativamente em sua vida, isto é, que a ausência mensal do valor subtraído lhe causou enormes problemas, como insuficiência de dinheiro para pagar outras contas ou dificuldade de comprar alimentos.”

Nesse sentido, o recurso comporta provimento. Explico.

Data vênia o entendimento firmado pelo juízo singular, reputo que a celebração fraudulenta de contrato de seguro de vida enseja o dever de compensar o consumidor por danos morais, quando não demonstrada a existência de causa excludente de responsabilidade, que, ademais, é objetiva em função do risco do negócio.

E o dano moral alegado pela parte autora está configurado, posto que os inconvenientes causados pela contratação fraudulenta, com a utilização de seus dados pessoais e desconto em seu benefício previdenciário, não se traduzem em mero aborrecimento insuscetível de recomposição pecuniária, pois, ao contrário do que tentou fazer crer a seguradora recorrida, é certo que o demandante viu seus recursos sendo esvaziados, com descontos indevidos relativos a parcelas que foram diminuídas do seu benefício de aposentadoria.

Nesse sentido, como escreve MARIA CELINA BODIN DE MORAES:

“
Toda e qualquer circunstância que atinja o ser humano em sua condição humana, que (mesmo longinquamente) pretende tê-lo como objeto, que negue sua qualidade de pessoa, será automaticamente considerada violadora de sua personalidade e, se concretizada, causadora de dano moral". É que” a humanidade das pessoas reside no fato de elas serem racionais, dotadas de livre arbítrio e de capacidade para interagir sujeitos, portanto, do discurso e da ação e, desse modo, será 'desumano', isto é, contrário à dignidade humana, tudo aquilo que puder servir para reduzir a pessoa (o chamado sujeito de direito) à condição de objeto, que negue sua qualidade de pessoa, será automaticamente considerada violadora de sua personalidade e, se concretizada, causadora de dano moral”.
(MORAES, Maria Celina Bodin. Na medida da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p.332).

Ademais, o cenário descrito pela parte autora não pode ser considerado mero dissabor ou aborrecimento, mormente em face da circunstância de que foi privado de verba de natureza alimentar, proveniente do seu salário.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SAQUE NÃO AUTORIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO PRESTADOR DE SERVIÇO. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE SACADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. I. Alegação do correntista de que houve saque indevido em sua conta-corrente. Ausência de impugnação específica pelo banco na contestação. Fato tido nos autos como incontroverso, não demandando, portanto, de prova. II. Não demonstrada inexistência de falha na prestação do serviço, ou que esta decorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, de ser responsabilizada a instituição financeira pelos danos dela decorrentes. Repetição dos valores indevidamente sacados da conta das autoras. III. Dano moral in re ipsa. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70069077873, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 19/05/2016)
.

Portanto, a parte ré impôs à parte autora efetivos transtornos aptos a lhe causar sofrimento intenso, com claro reflexo em sua dignidade humana, a ensejar a compensação por danos morais pleiteada, por conseguinte,
cito o posicionamento exarado, em recurso análogo sob minha relatoria, e apreciado no âmbito da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável.

A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(6876634, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-19, Publicado em 2021-10-27)

Considerando as premissas acima especificadas e as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade da ré, mostra-se adequada à compensação do dano moral sofrido pela parte autora, mormente o fato de a parte autora ter sido impedida de usufruir de parte de sua aposentadoria por desídia da seguradora ré.

Destarte, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada, quantia que entendo estar em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, é o caso de se dar provimento ao recurso neste capítulo, vez que entendo devida a indenização por danos morais pleiteada, nos termos da fundamentação alhures.

2.2. Repetição do indébito:

No que concerne à repetição do indébito, assim discorre a sentença vergastada:

“No que tange à repetição do indébito, dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

(...)

No caso dos autos, que se refere a cobrança indevida de débito exclusivamente privado, realizado em quase sua totalidade antes da alteração da jurisprudência do STJ e, assim, da publicação do acórdão acima (DJe de 30.03.2021), o requerente demonstrou a realização das cobranças, porém não ficou suficientemente comprovada a má-fé, de modo que a repetição do(s) valor(es) cobrado(s) indevidamente deve ser na forma simples”.

Nesse sentido, o recurso também comporta provimento. Explico.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a
inexistência
do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos à consumidora na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Quanto ao tema, verifico que o magistrado condenou a seguradora

Recorrida à restituição de forma simples do valor descontado com base no entendimento adotado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único supracitado, em sede de julgamento de recurso paradigma, fixando a seguinte tese:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1
. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. OCORRÊNCIA. REVISÃO DE FATOS. DESNECESSIDADE. CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE COBRANÇA INDEVIDA ANTERIOR A 30/03/2021 E RELATIVA A CONTRATO PRIVADO. MÁ-FÉ. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Em virtude da impugnação do fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, é devido o conhecimento do agravo em recurso especial.

2. No caso dos autos, é prescindível o reexame fático-probatório, não incidindo o óbice da Súmula 7/STJ, pois todas as circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso especial foram delineadas no acórdão recorrido.

3
. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

4.Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

5. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado (contratos bancários) foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, não foi aplicada a tese naquele fixada, sendo confirmada a devolução simples dos valores cobrados.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.777.647/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.)

Segundo as ementas supracitadas, o entendimento do STJ relativo à conduta contrária à boa-fé objetiva alcança apenas as cobranças indevidas ocorridas após
30.03.2021
. Em relação àquelas realizadas anteriormente, como acontece no caso concreto, deve ser comprovada a má-fé da parte para que haja a determinação de restituição em dobro.

Passo, então, à análise da má-fé.

In casu
, a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do seguro de vida consignado ora debatido, logo entendo intencional a conduta da seguradora recorrida em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria da Recorrida, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Por conseguinte, retifico a sentença também neste item determinando o ressarcimento em dobro da quantia debitada indevidamente.

2.3 Dos juros moratórios:

Insurge-se a Apelante quanto à incidência dos juros moratórios referente à condenação por danos materiais estipulados pelo juízo
a quo
a contar da citação.

Nesse aspecto,
assiste ainda razão à Apelante, pois no valor da indenização por danos materiais deve incidir juros de mora desde o evento danoso; do mesmo modo, nos danos morais, conforme a Súmula n.º 54, do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

3-
Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso e
DOU-LHE
provimento para reformar a r. sentença, condenando-se a requerida a indenizar a autora em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título indenização por danos morais, bem como
condenar a seguradora demandada a restituir em dobro os valores que houver indevidamente descontado da conta bancária da apelante, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, incidindo no valor da condenação juros de mora desde o evento danoso, conforme Súmula Nº.54 do STJ.

É o voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/03/2023